Tribunal: STF
Processo: HC 82354
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-10
Data de publicação: 2004-08-10

Ementa:
EMENTA: I.  Habeas corpus: cabimento: cerceamento de defesa no
inquérito policial.
1.  O cerceamento da atuação permitida à
defesa do indiciado no inquérito policial poderá refletir-se em
prejuízo de sua defesa no processo e, em tese, redundar em
condenação a pena privativa de liberdade ou na mensuração desta: a
circunstância é bastante para admitir-se o habeas corpus a fim de
fazer respeitar  as prerrogativas da defesa e, indiretamente, obviar
 prejuízo que, do cerceamento delas, possa advir indevidamente à
liberdade de locomoção do paciente.
2.  Não importa que, neste
caso, a impetração se dirija contra decisões que denegaram mandado
de segurança requerido, com a mesma pretensão, não em favor do
paciente, mas dos seus advogados constituídos: o mesmo
constrangimento ao exercício da defesa pode substantivar violação à
prerrogativa profissional do advogado - como tal, questionável
mediante mandado de segurança - e ameaça, posto que mediata, à
liberdade do indiciado - por isso legitimado a figurar como paciente
 no habeas corpus voltado a fazer cessar a restrição à atividade dos
 seus defensores.
II.  Inquérito policial: inoponibilidade ao
advogado do indiciado do direito de vista dos autos do inquérito
policial.
1.  Inaplicabilidade da garantia constitucional do
contraditório e da ampla defesa ao inquérito policial, que não é
processo, porque não destinado a decidir litígio algum, ainda que na
 esfera administrativa; existência, não obstante, de direitos
fundamentais do indiciado no curso do inquérito, entre os quais o de
 fazer-se assistir por advogado, o de não se incriminar e o de
manter-se em silêncio.
2.  Do plexo de direitos dos quais é
titular o indiciado - interessado primário no procedimento
administrativo do inquérito policial -, é corolário e instrumento a
prerrogativa do advogado de acesso aos autos respectivos,
explicitamente outorgada pelo Estatuto da Advocacia (L. 8906/94,
art. 7º, XIV), da qual - ao contrário do que previu em hipóteses
assemelhadas - não se excluíram os inquéritos que correm em sigilo:
a irrestrita amplitude do preceito legal resolve em favor da
prerrogativa do defensor o eventual conflito dela com os interesses
do sigilo das investigações, de modo a fazer impertinente o apelo ao
 princípio da proporcionalidade.
3.  A oponibilidade ao defensor
constituído esvaziaria uma garantia constitucional do indiciado (CF,
 art. 5º, LXIII), que lhe assegura, quando preso, e pelo menos lhe
faculta, quando solto, a assistência técnica do advogado, que este
não lhe poderá prestar se lhe é sonegado o acesso aos autos do
inquérito sobre o objeto do qual haja o investigado de prestar
declarações.
4.  O direito do indiciado, por seu advogado, tem
por objeto as informações já introduzidas nos autos do inquérito,
não as relativas à decretação e às vicissitudes da execução de
diligências em curso (cf. L. 9296, atinente às interceptações
telefônicas, de possível extensão a outras diligências); dispõe, em
conseqüência a autoridade policial de meios legítimos para obviar
inconvenientes que o conhecimento pelo indiciado e seu defensor dos
autos do inquérito policial possa acarretar à eficácia do
procedimento investigatório.
5.  Habeas corpus deferido para que
aos advogados constituídos pelo paciente se faculte a consulta aos
autos do inquérito policial, antes da data designada para a sua
inquirição.